Tribunal: STF
Processo: HC 182956
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, no processo nº 0009538-16.2018.8.26.0344, condenou o paciente a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, considerada a prática da infração prevista no artigo 157, cabeça (roubo simples), do Código Penal. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade. Ao afastar pedido de desclassificação para o delito de furto, destacou, a teor dos depoimentos da vítima e policiais, a dinâmica dos fatos – o paciente abordou a vítima, anunciou o crime dizendo “é um assalto”, arrancou celular da mão desta, ante a negativa em entregar-lhe, tendo sido, em seguida, capturado por policiais que ouviram pedidos de socorro.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa, determinando a execução antecipada da pena.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 554.674/SP. O Ministro Presidente acolheu pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar livre o trânsito em julgado do título condenatório. O Relator julgou prejudicada a impetração observada a preclusão maior do título condenatório.
    O impetrante sustenta não caracterizado o crime de roubo, no que ausente violência ou grave ameaça, afirmando configurado o de furto. Argui não consumado o delito, uma vez capturado o paciente logo após a prática criminosa, nas proximidades de onde cometido, ainda no campo de visão da vítima, antes de transportar o objeto subtraído a local pretendido. Esclarece que, desclassificada a conduta, mostra-se cabível a substituição da sanção por restritiva de direitos. Aponta constrangimento ilegal na determinação da execução antecipada da pena, tendo em vista condenação recorrível.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução provisória da sanção. No mérito, busca a desclassificação para o delito de furto simples e, por consequência, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial aberto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de março de 2020, revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório no dia 11 de fevereiro de 2020.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido de medida acauteladora. 
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator